Tribunal: TJBA
Processo: 8074004-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074004-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOGMASTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA SANTOS VIDAL, DANIEL AVILA THIERS VIEIRA, GISLENE SANTIAGO LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA Nº 986 DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença denegatória da segurança em mandado de segurança que objetivava a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança; (ii) se é aplicável a tese firmada no Tema nº 986 do STJ antes do trânsito em julgado; e (iii) se deve haver a suspensão do feito em razão da ADI nº 7.195.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há óbice à aplicação imediata do Tema nº 986 do STJ, porquanto os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma.

4 - A tese firmada no Tema nº 986 do STJ estabelece que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

5 - A modulação de efeitos não beneficia o agravante, uma vez que a demanda foi ajuizada após 27/03/2017 e não houve concessão de tutela de urgência.

6 - Não se justifica a suspensão do feito em razão da ADI nº 7.195, inexistindo determinação de sobrestamento nacional, tendo sido ratificada a cautelar que suspendeu os efeitos do art. 3º, X, da LC nº 87/96.

7 - Não cabe condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento parcial, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a decisão monocrática quanto ao mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.039 e 1.040; LC nº 87/96; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 986; STJ, REsp 1.163.020/RS; STJ, REsp 1.869.867/SC; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8074004-53.2020.8.05.0001

em que figura
m
como agravante

a

LOGMASTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA
e agravado

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento
parcial
ao agravo interno
,
reformando parcialmente
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.